Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIHARD WILKE MAGALHAES DE FIGUEIREDO - CPF: 029.195.711-09 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - POSSÍVEL FRAUDE - TELAS SISTÊMICAS – INADMISSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. -
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
PARA R$ 5.000,00 -
ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO AUTOR.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido/Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 318,94 (trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), com data de inclusão em 02/01/2019,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.

Ora, inexistentes outras provas, telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não tem o condão de comprovar a efetiva contratação dos serviços pela parte consumidora.

4.

Vieram aos autos apenas algumas telas do sistema informatizado da Recorrente como forma de comprovar a relação negocial desta com a Autora. Contudo, tais documentos são produzidos de forma unilateral, através de alimentação própria do sistema de dados interno, não sendo hábeis para comprovar a contratação e a regularidade da dívida inscrita.

5.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

6.

Insurgência recursal do Autor apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

7.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

8.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

9.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO AUTOR.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020